Tribunal: TJSP
Processo: 2095080-20.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – Pleitos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da imputação para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Teses defensivas que

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – Pleitos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da imputação para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Teses defensivas que foram suficientemente analisadas e repelidas nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.